Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. RECUSA DA EXEQUENTE.
1. Mantem-se a penhora de ativos financeiros quando ausente elemento de prova capaz de subsidiar a alegação de que teria sido alcançada conta conjunta com terceiro alheio ao processo.
2. É inviável a análise de documento apresentado apenas em grau recursal, o que caracterizaria supressão de instância. Precedentes.
3. Os cálculos apresentados pelo devedor com base em planilha de cálculo disponibilizada por este E. Tribunal de Justiça satisfaz a exigência legal para conhecimento da alegação de excesso (CPC/15 525 § 4o)
4. Não demonstrado equívoco nos cálculos elaborados pela exequente, a alegação de excesso não vinga.
5. Sem a anuência da exequente/agravada, é inviável a substituição da penhora por imóvel (CPC/15 847 § 4o), ainda mais quando plenamente justificada pela situação jurídica do imóvel.
6. Negou-se provimento ao agravo.